Tribunal: TJMT
Processo: 1021168-87.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021168-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON JORGE FERREIRA - CPF: 030.014.139-48 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. PANDEMIA DE COVID-19. COMPARECIMENTO FICTO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DIANTE DA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO REEDUCANDO. DESCUMPRIMENTOS ANTERIORES AO PERÍODO DE PANDEMIA. COMPROVAÇÃO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, a interrupção da pena em diversos períodos entre 2017 e 2023 por ausência de comparecimento em juízo, a unificação das penas com fixação de nova data-base a revogação de 1/3 dos dias remidos, em razão da prática de novo crime e do descumprimento de condições do regime. A defesa pleiteia o reconhecimento do tempo de pena efetivamente cumprido, inclusive durante a pandemia, sob alegação de boa-fé e impossibilidade de apresentação pessoal no período.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é cabível a interrupção da contagem de pena durante o período pandêmico (COVID-19), considerando a irregularidade de cumprimentos anteriores e a suspensão do dever de comparecimento pessoal por atos normativos; e (ii) verificar se há comprovação documental suficiente dos comparecimentos em determinados meses (pré e pós Pandemia), indevidamente considerados como ausência pelo Juízo de origem.

III. Razões de decidir:

1. A suspensão do dever de apresentação pessoal durante a pandemia de COVID-19 decorreu de recomendação do CNJ (Recomendação n. 62/2020) e de portarias normativas do TJMT (Portaria-Conjunta n. 247/2020 e seguintes), o que caracteriza hipótese de força maior e impede, em regra, a caracterização de ausência voluntária.

2. A contagem do período como pena cumprida exige demonstração de boa-fé do reeducando, mediante o cumprimento regular das obrigações nos períodos anteriores à suspensão, o que não se verifica no caso concreto, diante dos reiterados descumprimentos de condições do regime, anteriores à suspensão em razão do COVID-19.

3. Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que o agravante compareceu pessoalmente em março/2018, maio/2018, janeiro/2020, fevereiro/2020, agosto/2022 e janeiro/2023, sendo indevida a inclusão desses meses como períodos de interrupção de pena.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A suspensão das apresentações mensais durante a pandemia, determinada por ato do Poder Judiciário, não pode ser interpretada como ausência voluntária do reeducando, salvo quando constatada a ausência de boa-fé e o descumprimento das demais condições do regime. 2. É indevida a consideração como período de interrupção da pena quando comprovado documentalmente o comparecimento em juízo pelo apenado”.

Dispositivos relevantes citados:
Recomendação n. 62/2020 e 91/2020 do CNJ; Portaria-Conjunta n. 247/2020-TJMT e 9/2022-TJMT.

Jurisprudência relevante citada: STJ
– REsp n. 2.228.096, Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 02/10/2025; REsp n. 2.112.736/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025.
TJRS
– HC: 70085314490/RS, Rel. Julio Cesar Finger, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/09/2021.
TJMT
– N.U 1032217-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. em 17/10/2025. N.U 1022241-94.2025.8.11.0000, Rel. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/08/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ANDERSON JORGE FERREIRA
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 0006991-08.2011.8.11.0007, determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado, em razão da prática de novo crime, bem como a interrupção da contagem do tempo de pena nos meses de Julho/2017, Outubro/2017, Dezembro/2017, Fevereiro a Maio/2018, Outubro/2019, Dezembro/2019 a Agosto/2022, Novembro e Dezembro/2022 e Janeiro/2023, em razão da suposta ausência de comparecimento em juízo nesse período e, ainda, unificação das penas, fixando-se como data base 16/03/2023, bem como a revogação de 1/3 dos dias remidos até a data da falta grave, conforme decisão que se vê no Id. 296111891 – p. 850-854.

Em suas razões (Id. 316790360) a defesa sustenta, em síntese, que a decisão deve ser reformada em relação ao reconhecimento de interrupção da pena, por ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e
in dubio pro reo
.

Afirma que a decisão agravada reconheceu a interrupção da pena durante o período acima referido, ao fundamento de ausência de comparecimentos mensais obrigatórios, com base em certidões lavradas em juízo. Contudo, foi considerado um período integral e genérico de interrupção da pena (dezembro/2019 a agosto/2022), englobando o período da pandemia (COVID-19), quando as apresentações foram suspensas por ato do próprio Judiciário, em cumprimento à Recomendação CNJ n. 62/2020.

Argumenta que mesmo antes da pandemia o agravante compareceu em alguns meses que foram incluídos na interrupção, havendo registros documentais de tais apresentações (Março e Maio/2018, Janeiro, Fevereiro e Março/2020 e Janeiro/2023), sendo desarrazoado considerá-los ausentes.

Sustenta, por fim, que a suspensão das atividades presenciais não pode ser confundida com abandono da execução da pena, de forma que não há justificativa legal para a interrupção da contagem do tempo nesse lapso.

Com esses argumentos requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o período compreendido entre Dezembro/2019 e Agosto/2022 como pena efetivamente cumprida, com a devida exclusão de tal intervalo do cálculo da pena remanescente e o reconhecimento dos períodos individualmente comprovados.

Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, para tão somente considerar os meses Março/2018, Maio/2018, Janeiro/2020, Fevereiro/2020, Agosto/2022 e Janeiro/2023 como pena efetivamente paga (Id. 325417887).

Em juízo de retratação, o Juízo
de primeiro grau

manteve a decisão agravada (Id. 296111891 – p. 948).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da d. Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo parcial provimento do recurso para considerar como pena efetivamente paga o período correspondente à pandemia da COVID-19 (Dezembro/2019 a Março/2022) e, ainda, os meses de Março e Maio/2018, Janeiro, Fevereiro e Agosto/2020 e Janeiro/2023, eis que devidamente comprovados (Id. 325053853).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante se encontra em cumprimento de pena e durante execução no regime semiaberto cometeu faltas graves, levando à regressão para o regime fechado, à perda de 1/3 dos dias remidos e, ainda, a interrupção de pena nos meses de Julho/2017, Outubro/2017, Dezembro/2017, Fevereiro a Maio/2018, Outubro/2019, Dezembro/2019 a Agosto/2022, Novembro e Dezembro/2022 e Janeiro/2023, em razão da suposta ausência de comparecimento em juízo nesse período.

Eis, em síntese, os fundamentos da decisão recorrida:

De acordo como o art. 118, I, da LEP,
a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave
. Ouvido em audiência de justificação, o reeducando asseverou que: [não foragiu da execução, que sempre morou nesta cidade, bem como justificava seu endereço. Não obstante isso, disse ainda que o crime que lhe imputaram seria decorrente das condenações anteriores e que não intenção de fazer isso com o menor].

Todavia,
as justificativas apresentadas pelo reeducando não elidem as irregularidades verificadas nos autos como mencionou o Ministério Público
, a saber: [
o crime que lhe imputado nos autos 0002034-84.2017.8.11.0093 foi cometido quando residia na Comarca de Feliz Natal/MT e Vera/MT, tendo em vista que o próprio Apenado afirmou em seu termo de interrogatório os endereços nas referidas
, conforme atesta a juntada em sequencial 25.12,
evidenciando que nem sempre residiu neste município. A alegação de justificativa do seu endereço é rechaçada ao passo que no momento da primeira audiência de justificação, após a comunicação da prática de novo crime, realizada em 11/05/2018 o Apenado no endereço que informou no feito. Destaca-se também que, conforme certificado em sequencial (Seq. 84), o Reeducando, reiteradamente, deixou de comparecer em juízo conforme determinada nas condições de seu regime
].

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a inobservância do perímetro estabelecido para monitoramento de tornozeleira eletrônica, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente e o rompimento da tornozeleira eletrônica configuram falta disciplinar de natureza grave, nos termos dos art. 50, VI, art. 39, V, e art. 146-C da LEP
.

(...).

Como relatou o membro do Ministério Público
o recuperando praticou faltas graves na execução, sendo elas:

[i] não manter endereço atualizado no feito, [ii] deixar de comparecer mensalmente para justificar suas atividades, [iii] praticar novo crime, [iv] mudar-se de comarca sem prévia autorização do juízo e [v] não apresentar certidão negativa todos os meses de janeiro, o que vai de encontro com as condições do regime semiaberto, sobretudo aquelas descritas nos itens “a”, “b”, “c”, “f” e “h”.

Ante o exposto, não acolho a justificativa apresentada e, em razão das irregularidades praticadas pelo apenado (descumprimento de condições),
DECLARO a ocorrência de falta grave (art. 50, VI, c.c art. 39, V, da LEP) e DETERMINO A REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O REGIME FECHADO, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da LEP
.

DA MODIFICAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME

"A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo"
(REsp 1.364.192/RS, rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR, Terceira Seção, DJe 17/9/2014 – Tema 709).

A nova data-base para progressão para o regime semiaberto deverá ser o dia da ocorrência da falta grave ou, não estando preso o reeducando nesta data, a data da sua posterior prisão em virtude de regressão cautelar de regime.

No caso em comento,
o reeducando não estava preso no momento da ocorrência da falta grave, razão pela qual DETERMINO A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE para progressão para o regime semiaberto, que deverá ser o dia 16/03/2023, data em que foi cumprido o mandado de prisão de regressão cautelar de regime
.

DA PERDA DOS DIAS REMIDOS

(...).

Desse modo, verifica-se que a revogação de dias remidos não é consequência automática da ocorrência de falta grave, pois deve o juiz, de forma fundamentada, determinar a revogação de dias remidos, até o limite de 1/3 (um terço), observando os parâmetros acima.

No caso dos autos, verifico que a falta grave praticada pelo reeducando merece aplicação da reprimenda no grau máximo, porquanto a inobservância do regramento acerca das condições estabelecidas demonstra total descompromisso com a ressocialização que se espera do apenado, não sendo possível afirmar que possa continuar a fazer jus à integralidade do benefício que lhe foi concedido durante o cumprimento da pena.

Ante o exposto,
com fundamento no art. 127 e 57 da LEP, DETERMINO A REVOGAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS até a data da falta grave
.

DETERMINO a inserção dos seguintes dados no sistema SEEU
, conforme decisão acima:

a) evento de
regressão definitiva da pena
;

b)
alteração da data-base para progressão de regime
, marcando-se no campo “dinâmico”;

c) evento de
revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos
.

d)
interrupção de pena os meses de Julho/2017 , Outubro/2017, Dezembro/2017, Fevereiro/2018, Abril/2018, Dezembro/2018, Março a Maio/2018, Outubro/2019, Dezembro/2019 a Agosto/2022, Novembro-Dezembro/2022 e Janeiro/2023
.

e) unificação das penas do Reeducando. (grifos meus) (Id. 296111891 – p. 850-854).

Ao compulsar detidamente os presentes autos, anoto que irresignação recursal comporta acolhimento em parte.

Consoante amplamente reconhecido pelos tribunais pátrios, inclusive pelo Superior Tribunal de Justiça, a suspensão do dever de apresentação em juízo durante a pandemia não pode ser interpretada como ausência voluntária do apenado, tampouco como causa idônea à interrupção da contagem de pena, uma vez que decorreu de ato unilateral do Estado-Juiz, em razão de força maior — e não por comportamento omissivo imputável ao reeducando.

O Conselho Nacional de Justiça recomendou a suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto (Recomendação n. 62/2020-CNJ),
circunstância que passou a vigorar a partir do mês de março/2020 quando de sua entrada em vigor
:

Art. 5º. Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

(...).

V –
suspensão temporária do dever de apresentação regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no regime aberto
, prisão domiciliar, penas restritivas de direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e livramento condicional,
pelo prazo de noventa dias
;

O prazo de vigência foi prorrogado por meio da Recomendação n. 91/2020-CNJ até 31/12/2021 (art. 1º, § 1º).

Destaca-se que o art. 5º, V, da Recomendação 62/2020-CNJ expressamente orientou os Tribunais a suspenderem temporariamente o dever de apresentação periódica em juízo de pessoas em regime aberto, sendo tal medida

formalizada
em Mato Grosso por meio da edição da Portaria-Conjunta n. 247/2020-TJMT, a qual determinou o fechamento das unidades judiciárias a partir de 17/03/2020
. Confira-se:

Art. 10. Ficam, ainda, suspensos, pelo prazo previsto no art. 9° desta Portaria:

(...).

II – o comparecimento pessoal do cidadão condenado ou em, cumprimento de medidas restritivas de direitos aos Fóruns do Estado e unidades dos Juizados Especiais, quando imposta a obrigação nesse sentido,
v.g
., livramento condicional, regime aberto,
sursis
, suspensão do processo penal, dentre outras hipóteses;

(...).

Art. 27. Esta Portaria entra em vigor na data de 17 de março de 2020.

Diversas Portarias subsequentes prorrogaram as medidas de restrição e o regime de teletrabalho, mantendo a suspensão do comparecimento pessoal em vigor, dependendo da classificação de risco epidemiológico de cada comarca. Por fim,
a Portaria Conjunta n. 9/2022-TJMT, de 19/04/2022, determinou o retorno integral da atividade presencial
para todos os usuários internos (magistrados, servidores e colaboradores) do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a partir de 25/04/2022,
revogando as disposições contrárias e

marcando o fim das suspensões gerais relacionadas à pandemia
.

Observa-se que houve o retorno gradual das atividades presenciais, sendo restabelecido em sua plenitude conforme disciplinado pela Portaria-Conjunta n. 9/2022-TJMT.

De regra, não haveria respaldo para se admitir a interrupção da execução da pena no lapso compreendido entre março de 2020 e abril de 2022. Contudo, para que tal intervalo pudesse ser reconhecido como tempo de pena efetivamente cumprida, o apenado/agravante deveria demonstrar boa-fé e o efetivo cumprimento, até então, de suas obrigações (apresentações em juízo) durante o tempo anterior, ou seja, quando a suspensão não vigorava.

Há entendimento jurisprudencial no sentido de que o período em que a obrigação de comparecimento estava suspensa
deve ser contado como pena cumprida
,
mas desde que demonstrada a boa-fé do reeducando e a manutenção das demais condições
do regime prisional. Vejamos:

HABEAS CORPUS
. ARTIGO 12, CAPUT, DA LEI 10.826/03. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO.
NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS APRESENTAÇÕES EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPARECIMENTO PESSOAL DO PACIENTE EM CARTÓRIO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PERÍODO DE PANDEMIA. COVID-19
. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. PUNIBILIDADE EXTINTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1.
Paciente que aceitou benefício da suspensão condicional do processo
pelo prazo de dois anos,
e, dentre as condições, a de se apresentar mensalmente em juízo
.
Cumpridas 21 apresentações, sobreveio a pandemia do vírus Covid-19

e, com ela, a suspensão do atendimento presencial nos Cartórios e da obrigatoriedade das apresentações dos réus
com suspensão condicional do processo vigentes, nos termos da Recomendação 62/2020 do CNJ. 2.
Configurada hipótese de força maior, não tendo o paciente cumprido as últimas apresentações mensais por motivo a que não deu causa, configura constrangimento ilegal a prorrogação do período de prova. Período que deve ser computado como apresentações cumpridas. Precedente análogo do STJ
. Extinção da punibilidade declarada. Determinado o trancamento da ação penal. ORDEM CONCEDIDA. (TJRS - HC: 70085314490/RS, Rel. Julio Cesar Finger, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/09/2021, Data de Publicação: 28/09/2021) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CÔMPUTO DO PERÍODO PANDÊMICO COMO PENA CUMPRIDA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO COMPARECIMENTO PRESENCIAL POR DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA
. BOA-FÉ DO REEDUCANDO COMPROVADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETERMINADA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto pelo reeducando contra decisão que indeferiu o pedido de cômputo do período pandêmico como pena cumprida e a extinção de punibilidade do reeducando. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 5.
A suspensão do dever de comparecimento em juízo durante a pandemia decorreu de atos administrativos e judiciais (Recomendação CNJ n. 62/2020 e Portaria-Conjunta TJMT n. 247/2020), constituindo situação de força maior, alheia à vontade do apenado
. 6.
É possível o cômputo do período pandêmico como pena cumprida
quando o reeducando demonstra boa-fé durante todo o período de cumprimento da pena
,
comparecendo regularmente em juízo nos períodos permitidos, mantendo a regularidade das demais obrigações do regime
e não praticando novas infrações penais. (...) IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido. (TJMT – N.U 1032217-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. HÉLIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, j. em 17/10/
2025
, Data de Publicação: 17/10/
2025
) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL.
PANDEMIA DE COVID-19. CÔMPUTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES FORENSES COMO PENA CUMPRIDA
.
INEXISTÊNCIA DE FALTAS INJUSTIFICADAS
. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução penal deve observar os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana, sendo possível a interpretação sistemática e teleológica das normas para contemplar situações excepcionais, como a pandemia da COVID-19. 4.
A suspensão das apresentações presenciais foi determinada por atos administrativos normativos — Recomendação nº 62/2020 do CNJ e Portaria-Conjunta nº 247/2020 do TJ/MT — em razão de força maior, sem qualquer conduta voluntária de descumprimento pelo apenado,
que manteve conduta regular e retomou espontaneamente os comparecimentos
. 5.
A jurisprudência do STJ e do TJMT autoriza o cômputo do período como pena cumprida
quando não há má-fé do apenado nem prática de novos delitos
, assegurando a efetividade do princípio da proporcionalidade
. 6. Não há provas de intimação específica para o reeducando retomar os comparecimentos a partir de abril de 2022, data da publicação da Portaria-Conjunta nº 9/2022 do TJMT, sendo indevida a imposição de faltas ou sanções, já que o apenado compareceu voluntariamente em julho de 2022. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
O período de suspensão das atividades forenses durante a pandemia da COVID-19, determinado por atos administrativos normativos, pode ser computado como tempo de pena cumprida, desde que o apenado mantenha conduta regular e não pratique novos ilícitos
. 2. A ausência de intimação específica para retomada das apresentações presenciais impede o reconhecimento de faltas injustificadas no período de transição, sendo incabível a imposição de sanções ao apenado. (TJMT – N.U 1022241-94.2025.8.11.0000, Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, j. em 25/08/
2025
, Data de Publicação: 25/08/
2025
) (grifos meus).

Lado outro, o STJ tem entendimentos recentes no sentido de que
o período de suspensão do comparecimento em juízo, durante a pandemia, deve ser considerado como
interrupção da pena
(REsp n. 2.228.096, Min. Ribeiro Dantas, DJEN de 02/10/
2025
), e ainda:

(...) a
orientação técnica do CNJ e as resoluções editadas no contexto da pandemia não possuem força normativa para criar hipóteses de extinção de punibilidade ou de cumprimento ficto de pena não previstas em lei
, sendo indispensável a aplicação rigorosa dos dispositivos legais" (REsp n. 2.112.736/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/
2025
, DJEN de 25/02/
2025
) (grifos meus).

(...)
o juízo
, seguindo a recomendação,
deveria ter determinado, após o prazo da suspensão, considerando todas as prorrogações, a retomada do cumprimento da pena pelo executado, sob pena de cumprimento ficto da pena, o que não é admitido
.

Ora,
a suspensão da pena não significa determinação de não cumprimento da pena, e SIM, como o próprio nome diz, apenas suspensão, ou seja, há somente um adiamento da pena, em razão do período crítico da pandemia
.

A pandemia não justifica o não cumprimento da pena
. (HC n. 959.706, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 19/11/2024) (grifos meus).

A parte dessa discussão, consigno apenas que, no caso dos autos, por qualquer ângulo, não há como considerar o período de pandemia (compreendido entre Março/2020 a Abril/2022), porque o reeducando sequer agiu com boa-fé, diante do cumprimento irregular dos períodos anteriores, como bem observado na contraminuta recursal:

(...)
houve descumprimentos pretéritos a tal período, não só relacionados ao comparecimento mensal, como também as demais condições do regime
(não à toa o Apenado teve seu regime regredido em virtude disso).
Vale dizer, o Agravante já havia abandonado o cumprimento regular de sua pena em regime harmonizado antes do período pandêmico iniciar, de modo que não pode ser beneficiado com o reconhecimento ficto de cumprimento da pena durante tal período
. (grifos meus) (Id. 325417887).

No que pertine aos demais períodos, ressalto que tanto em sede de contrarrazões, como no parecer ministerial, há concordância com a comprovação de comparecimento de parte dos períodos almejados. Vejamos:

O Juízo de piso, a pedido do
Parquet
, determinou que a inclusão do períodos de Julho/2017, Outubro/2017, Dezembro/2017, Fevereiro/2018, Abril/2018, Dezembro/2018, Março a Maio/2018, Outubro/2019, Dezembro/2019 a Agosto/2022, Novembro e Dezembro/2022 e Janeiro/2023 como
interrupção
de pena.

Malgrado as alegações defensivas, os
documentos anexados comprovam apenas que o Reeducando compareceu em Março/2018, Maio/2018, Janeiro/2020, Fevereiro/2020, Agosto/2022 e Janeiro/2023
, inexistindo algum que comprove o comparecimento em Março/2020.

É sabido que
durante a pandemia da Covid-19, o comparecimento mensal foi suspenso
e considerado como cumprido, dada as determinações do e. TJMT através da Portaria-Conjunta nº 247/2020, de 16 março de 2020, no art. 10, inciso II, com validade iniciada em 17/03/2020,
contudo, houve a retomada do dever do cumprimento da condição em Abril/2022 com da Portaria-Conjunta nº 9/2022, de 19 de abril de 2022
.

(...) no entender deste Órgão,
o Reeducando não deve ser beneficiado pelo comparecimento mensal ficto, devido à pandemia da Covid-19
, sob pena de chancelar descumprimento da pena e conceder benefício àqueles que reiteradamente transgrediram condições outrora impostas. (grifos meus) (Id. 325417887)

Ademais, o agravante demonstrou, dentre outros, os comparecimentos alusivos aos meses de Março e Maio/2018, Janeiro e Fevereiro/2020, Agosto/2022 e Janeiro/2023, que foram devidamente comprovados conforme se vê no Id. 316790361, os quais foram indevidamente considerados como interrupção de pena pela decisão de primeiro grau, consistindo esse o único ponto de reforma por parte deste Sodalício.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
Anderson Jorge Ferreira
, em parcial consonância com o parecer, tão somente para considerar como efetivo cumprimento de pena os meses de Março/2018, Maio/2018, Janeiro/2020, Fevereiro/2020, Agosto/2022 e Janeiro/2023, mantendo-se os demais termos da decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025